Tribunal: TJDFT
Processo: 0705325-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705325-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEILA ROSA DA SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Mantenha-se a suspensão do processo até o julgamento final do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 71 - TO, conforme determinado em decisão de ID no 30888918 - pág. 1). Brasília, DF, em 17 de março de 2023 17:20:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator